Tribunal: TJMT
Processo: 1022157-29.2021.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022157-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EURONIDES BRITO JUNIOR - CPF: 054.140.731-71 (APELADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURONIDES BRITO JUNIOR - CPF: 054.140.731-71 (APELADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais decorrentes de prisão indevida perpetrada por policiais militares, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais decorrentes de prisão indevida; e (ii) o dimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
:

3.
A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor inicial foi reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os precedentes desta Corte.

4.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se adequado à complexidade da causa.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios, quando há condenação, deve ser o valor desta e não o valor da causa, por expressa disposição do art. 85, § 3º, I, do CPC, constituindo matéria de ordem pública passível de correção
ex officio
.

6. A correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros moratórios devem seguir os índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A partir de 9.12.2021, por força da EC n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso de apelação provido em parte. Recurso adesivo não provido.

Tese de julgamento: “
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, sendo admitida a redução do
quantum
quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, III e 11; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2146939/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.2.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2647259/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2.12.2024; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
EURONIDES BRITO JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1022157-29.2021.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

E condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 274585877) sustenta que os valores arbitrados a título de danos morais e de honorários de sucumbência são excessivos, pelo que devem ser reduzidos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reduzir o
quantum
indenizatório para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como diminuir o percentual dos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por EURONIDES BRITO JÚNIOR no Id. 274585880, pugnando pelo não provimento do recurso.

O apelante EURONIDES BRITO JÚNIOR (Id. 274585881) alega que os valores fixados a título de danos morais e de honorários advocatícios são irrisórios, razão pela qual devem ser majorados.

Desse modo, requer o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), assim como elevar o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 274585884, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 276262895, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
EURONIDES BRITO JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1022157-29.2021.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

E condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os recursos de apelação e adesivo limitam-se a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

Portanto, afigura-se inviável a rediscussão da questão atinente à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso no dever de indenizar Euronides Brito Júnior, vítima de abuso de autoridade perpetrado por policiais militares, consoante se depreende do excerto da sentença:

“
Portanto,
é cabível a condenação do Estado à reparação por danos morais em razão da prisão precipitada e indevida
. A negligência na verificação dos elementos básicos de identificação dos envolvidos gerou transtornos desnecessários e comprometeu a honra do autor, que se viu indevidamente associada a um crime sem qualquer comprovação de envolvimento direto. [...].

Além do mais, reforço que
a prisão do Requerente se deu de maneira injusta e ilegal, logicamente houve ofensa ao direito da personalidade
. E em que pese o Requerido defender o contrário e querer fazer crer a ocorrência da descaracterização do manifesto nexo causal entre o ato abusivo e ilegal da autoridade policial estadual e o resultado danoso, é naturalmente circunstancial impor o dever do Estado à indenização do dano sofrido pela vítima.

[...]

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso
sub examine
, visto que
o Requerente permanecera recluso aproximadamente por 24h (vinte e quatro horas)
, fixo a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
” (Id. 274585874 – Págs. 8/15).
[com destaque no original e acréscimo]

Dito isso, passo à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de prisão indevida da vítima, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e máximo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.
1012018-44.2023.8.11.0003 e n. 1007654-42.2017.8.11.0002 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1059811-98.2019.8.11.0041 (Rela Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo); autos n. 0000129-29.2017.8.11.0098, n. 1062398-93.2019.8.11.0041 e n. 0002468-73.2013.8.11.0009 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1005754-19.2020.8.11.0002 e n. 0007232-95.2019.8.11.0008 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 1020137-16.2019.8.11.0041, n. 0018841-15.2015.8.11.0041 e n. 1002396-55.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0005853-17.2015.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 1013053-66.2016.8.11.0041 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0000964-47.2015.8.11.0046 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); e autos n. 1011503-43.2022.8.11.0003 (Rel. Des. Márcio Vidal).

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o tempo em que permaneceu indevidamente enclausurado, que foi aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

De resultado, impõe-se a redução do valor arbitrado a título de danos morais, inicialmente fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

No que se refere aos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo douto advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, § 2º). Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado o disposto no parágrafo 3º do art. 85, do citado Código.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;
”
[g.n.]

Desse modo, em consideração à simplicidade da causa, não há razão para majorar, tampouco para reduzir, os honorários advocatícios estabelecidos no percentual de 10% (dez por cento).

Por fim, verifico a existência de questão de ordem pública a ser sanada, consistente na base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como nos índices de atualização do débito, os quais podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
A jurisprudência do STJ é ‘no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
’.
” (STJ, AgInt no REsp 2146939/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.2.2025, DJEN 27.2.2025).

“
Os índices de correção monetária e de juros de mora, por cuidarem de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo magistrado, ou seja, independentemente de pedido ou recurso da parte, e sua alteração tampouco configura
reformatio in pejus.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2647259/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2.12.2024, DJEN 11.12.2024).

É que, ao contrário do fixado pelo d. Juízo
a quo
, a base de cálculo para cômputo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação e não o valor atualizado da causa, consoante determina o art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, uma vez que se admite a utilização do valor atualizado da causa apenas nas hipóteses em que não há condenação ou proveito econômico obtido na causa (art. 85, § 4º, III, do citado Código), o que não se aplica à hipótese.

No que tange à atualização do débito, por se tratar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, contudo, o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão do provimento parcial do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por EURONIDES BRITO JÚNIOR.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO DE OFÍCIO
a sentença

para: (i) fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil; e
(ii) estabelecer, para os fins de cálculo dos danos morais, a incidência do
IPCA-E, a título de correção monetária, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para o cálculo dos juros moratórios. A partir de 9.12.2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

No mais, deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento parcial do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025